Tribunal: STF
Processo: Rcl 50986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jefferson Meneghetti opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender  inexistente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADI 3.395.



    Em suas razões, o embargante aponta omissão em relação à aplicabilidade, ao caso, do verbete n. 734 da Súmula do Supremo, uma vez que, consoante aduz, em 9 de outubro de 2020, data anterior ao ajuizamento da reclamação, ocorreu o trânsito em julgado da ação originária. 



    Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a pecha apontada.



    A parte embargada, em contrarrazões, salienta que não há falar em omissão, à alegação de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos suscitados pelas partes.



    É o relatório. 



 



    2. O embargante, representado por advogados constituídos, opôs os embargos de declaração no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao vício indicado.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Na hipótese, neguei seguimento à reclamação, considerada a ausência de ofensa ao entendimento firmado na ADI 3.395, sendo prescindível manifestação acerca do alegado trânsito em julgado na origem.



    Nesse contexto, falta ao embargante interesse de agir.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente